Tribunal: TJSP
Processo: 0013887-17.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Difamação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – conflito entre Câmara do Tribunal e Colégio Recursal – competência residual do OE para apreciar a questão, consoante o art. 13, II, "e", do RITJSP, e as jurisprudências do STF, do STJ e deste OE - habeas corpus contra decisão de Juiz do JECrim que recebeu queixa-crime – impetração em que se alega incompetência do Juizado Especial, uma vez que a pena máxima

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – conflito entre Câmara do Tribunal e Colégio Recursal – competência residual do OE para apreciar a questão, consoante o art. 13, II, "e", do RITJSP, e as jurisprudências do STF, do STJ e deste OE - habeas corpus contra decisão de Juiz do JECrim que recebeu queixa-crime – impetração em que se alega incompetência do Juizado Especial, uma vez que a pena máxima cominada para o delito imputado supera o limite do art. 61 da Lei 9.099/95 – Juiz de Colégio Recursal que declarou a própria incompetência para apreciar o "writ" – Desembargador da 15a Câmara Criminal que invocou os arts. 14 da LC 851/98 e 1o do Provimento CSM no 1335/07 e declinou da competência desta Corte – competência do Colégio Recursal (a qual compreende a homologação do pedido de desistência do "writ", formulado pelo impetrante), segundo os dispositivos mencionados pelo suscitante e o art. 84, § 1°, da Constituição Estadual e o art. 1o da Resolução no 896/23 deste OE – Precedentes do STJ e do TJSP – impossibilidade de se julgar prejudicado o conflito, dada a declinação de competência pelo JECRim para apreciar o HC – necessidade de definição do juízo responsável para ratificação da desistência - conflito julgado procedente para declarar a competência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, suscitado, para homologar a desistência do Habeas Corpus no no 0104546-49.2024.8.26.9061 (renumerado na 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça para 0012363-82.2024.8.26.0000).